Tribunal: STF
Processo: RE 1600193
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS, DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS, DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS – IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. CRÉDITOS PRESUMIDOS. REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 843. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
“DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS). BASE DE CÁLCULO. DIFERIMENTO DE ICMS. EXCLUSÃO. NÃO CABIMENTO. CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ICMS. APURAÇÃO DE FORMA ESPECÍFICA PELA LEI ESTADUAL. SUBSTITUIÇÃO AOS CRÉDITOS ESCRITURAIS DE ICMS QUE DECORREM DA NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE” (fl. 5, e-doc. 82).

Não foram opostos embargos de declaração.

2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 18, a al. c do inc. III e a al. a do inc. VI do art. 150 e as als. a e b do inc. I do art. 195 da Constituição da República.

Assevera que a controvérsia deste recurso refere-se à “exclusão do crédito presumido de ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS, decidiu que ‘ao contrário do que pressupõe a contribuinte, o diferimento tributário não constitui propriamente um benefício fiscal,’ até porque não há dispensa do pagamento do tributo (como ocorre com a isenção ou com a não incidência), mas técnica de arrecadação que visa otimizar tarefas típicas do fisco, de fiscalizar e arrecadar tributos, ‘como há muito assentado pelos Tribunais Superiores’” (fl. 4, e-doc. 92).

Salienta que, em relação à “exclusão dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e CSLL, restou dito que ‘os créditos de ICMS apurados de forma especial pela lei especial não possuem a natureza jurídica de créditos presumidos que a União considere como receita e pretenda submeter à incidência de tributos de sua competência’” (fls. 4-5, e-doc. 92).

Assinala que “o caso é de aplicação imediata da suspensão do processo, justamente porque se enquadra perfeitamente ao caso paradigma do Tema 843” (fl. 5, e-doc. 92).

Argumenta “que os valores correspondentes ao crédito presumido do ICMS, benefício fiscal, não constituem renda, lucro ou acréscimo patrimonial, não estando, pois, submetidos à incidência do IRPJ e CSLL, muito menos faturamento, a ponto de incidir as contribuições da PIS e COFINS” (fl. 16, e-doc. 92).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário.

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

3. O presente recurso deve retornar ao Tribunal de origem, pois a questão constitucional referente à exclusão de crédito presumido do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS da base de cálculo da contribuição para o Programa de Integração Social – PIS e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS foi submetida à sistemática da repercussão geral.

4. Na espécie vertente, a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região dirimiu a controvérsia sobre “exclusão de créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS” (fl. 2, e-doc. 82), nestes termos:
“Adentrando no exame do mérito, da petição inicial se extrai que a impetrante, no fundamento do seu pedido, parte da premissa de que a natureza jurídica do diferimento de ICMS seria de benefício fiscal, e o faz com o intuito de aplicar ao seu caso a previsão, vigente à época da impetração do mandado de segurança, do art. 30, § 4 º, da Lei 12.973, de 2014 (posteriormente revogado pela Lei nº 14.789, de 2023) (...)
A impetrante ainda pretende aplicar ao caso do diferimento de ICMS os julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que reconheceram o direito à exclusão, da base de cálculo do PIS e da COFINS, dos créditos presumidos de ICMS (v.g. AgInt no AgInt no REsp nº 1657064/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 04/05/2020; REsp nº 1669454/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2019) – matéria que atualmente está afetada para julgamento em repercussão geral no Tema STF nº 843. Para tanto, a impetrante alega que, como o diferimento de ICMS (tal qual os créditos presumidos) é benefício fiscal, não pode ser compreendido como receita ou faturamento do contribuinte nem, consequentemente, ser incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS, e que tal inclusão violaria o pacto federativo, por limitar a eficácia dos incentivos concedidos pelos Estados-membros. 
No entanto, ao contrário do que pressupõe a contribuinte, o diferimento tributário não constitui propriamente um benefício fiscal, ‘até porque não há dispensa do pagamento do tributo (como ocorre com a isenção ou com a não incidência), mas técnica de arrecadação que visa otimizar tarefas típicas do fisco, de fiscalizar e arrecadar tributos’, como há muito assentado pelos Tribunais Superiores (STJ, EREsp nº 1119205/MG, Primeira Seção, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 08/11/2010; STF, ADI nº 4.481, Pleno, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 19/05/2016; STF, ADI nº 3673, Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/09/2019). 
Trata-se, assim, de técnica de tributação na qual há a ocorrência do fato gerador e a incidência do imposto, mas o momento do seu recolhimento é postergado, o que se dá por razões de praticidade tributária, a fim de simplificar o recebimento do ICMS pelo sujeito ativo da exação, sem que isso implique qualquer espécie de desoneração. 
Por conseguinte, não subsiste a alegação da impetrante de que o diferimento caracterizaria subvenção para investimento, já que, no caso do ICMS, tal subvenção consistia apenas e m incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais(art. 30, § 4º, da Lei 12.973, de 2014, atualmente revogado).
Pela mesma razão, não se aplicam ao presente caso os julgados do STJ que tratam dos créditos presumidos de ICMS, esses sim benefícios fiscais -categoria jurídica ontologicamente distinta, como visto, do diferimento tributário. Também não se verifica violação ao princípio federativo, já que, na situação dos autos, não há qualquer interferência, pela União, em efeitos desonerativos de benefícios fiscais outorgados pelo Estado-membro” (fl. 2, e-doc. 82).

Na sentença de primeiro grau, mantida pelo acórdão recorrido, o Juiz sentenciante assinalou que “o núcleo da lide reside em verificar se os créditos presumidos escriturais de ICMS, devem ser incluídos na base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, mediante o afastamento da incidência da MP 1185/2023, posteriormente convertida na Lei 14.789/2023” e concluiu que “o crédito presumido ao qual a impetrante se refere é, em verdade, benefício escritural aproveitado em substituição aos créditos efetivos do imposto, que pode ser utilizado para dar cumprimento ao princípio constitucional da não cumulatividade. Referido crédito não implica em renúncia de receita estadual, uma vez que é facultativo e somente pode ser apropriado em substituição a outros créditos fiscais” (fls. 2-4, e-doc. 40).

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 835.818-RG, Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral do tema referente à “possibilidade de exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS dos valores correspondentes a créditos presumidos de ICMS decorrentes de incentivos fiscais concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal” (Tema 843), com os seguintes fundamentos:
“COFINS – PIS – BASE DE CÁLCULO – CRÉDITO PRESUMIDO DE IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ARTIGOS 150, § 6º, E 195, INCISO I, ALÍNEA ‘B’, DA CARTA DA REPÚBLICA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia acerca da constitucionalidade da inclusão de créditos presumidos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS nas bases de cálculo da Cofins e da contribuição ao PIS” (Plenário, DJe 27.4.2015).

Ao reconhecer a repercussão geral da matéria constitucional, este Supremo Tribunal não fez distinção entre a natureza dos créditos presumidos para fins de exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições para PIS e COFINS, como consta da manifestação do Ministro Marco Aurélio, Relator:
“(...) é de se reconhecer que o tema reclama o crivo do Supremo presentes diversas leis estaduais e distritais por meio das quais foram concedidos benefícios fiscais dessa natureza a ensejarem questionamentos acerca da base de incidência das mencionadas contribuições da União. Em síntese, a controvérsia, passível de repetição em inúmeros processos, está em saber se podem os contribuintes excluir da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da Cofins os valores referentes a créditos presumidos do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS concedidos pelos estados e pelo Distrito Federal” (Plenário, DJe 27.4.2015).

Pela semelhança de matérias trazidas neste processo e no paradigma de repercussão geral, é de se acolher a postulação recursal de ser determinada “a suspensão do trâmite processual do presente apelo até a solução definitiva do Tema 843, que ora tramita nesta Suprema Corte, inclusive, com ordem de suspensão do trâmite processual das ações que tratem da matéria, o que é o caso dos autos” (fl. 18, e-doc. 93).

Este Supremo Tribunal tem determinado a devolução de processos à origem que versavam sobre essa mesma controvérsia constitucional (RE 1.459.025/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 6.11.2023; RE n. 1.412.699/SC, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 8.3.2023; RE n. 1.361.949-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.2.2022; RE n. 1.346.977-AgR/SC, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.2.2022; e RE n. 1.351.940-AgR/SC, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso). Confira-se também, por exemplo, o seguinte julgado:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS DOS VALORES CORRESPONDENTES A CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ICMS DECORRENTES DE INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (TEMA N. 843). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 929.776-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 6.2.2017).

Reconhecida a repercussão geral do tema, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se a sistemática da repercussão geral.

5. Este Supremo Tribunal fixou entendimento pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).

6. Pelo exposto, determino a imediata devolução destes autos à origem, para observância dos arts. 1.036 e 1.040 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com baixa imediata.

Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora